Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-49.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013339-49.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA - CPF: 023.812.721-43 (RECORRENTE), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013339-49.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
RODRIGO COSTA

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
81

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO – 10 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 10.000,00 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Cuida-se se recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da interrupção dos serviços de energia por mais de 10 (dez) dias.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a quantia arbitrada a título de danos morais seja majorada, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida defenda a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminente Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços no que tange à suspensão do fornecimento de energia na residência da parte autora.

A parte autora alega, em síntese, que
houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 06/07/2021, e o restabelecimento somente se deu no em 16/07/2021, após o ajuizamento da presente demanda, totalizando aproximadamente 10 dias sem energia elétrica, embora adimplente com as obrigações
contratuais e mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas, conforme protocolos informados na inicial.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrente, comprova que ficou 10 (dez) dias com os serviços de energia elétrica suspensos, e o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em imóveis situados em zona rural
.

Ao contrário do que a concessionária defende, não apresentou elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC.

Ademais, não é possível admitir que a ré tenha levado 10 (dez) dias para solucionar eventual fortuito externo que, repita-se, sequer provou, permitindo que a parte autora fosse privada de utilizar seus serviços, os quais são inquestionavelmente essenciais.

Logo, verifica-se que houve demora excessiva em restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte reclamante foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Assim,
majoro
a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença impugnada, a fim de majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022